Tribunal: TJBA
Processo: 8009426-55.2018.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8009426-55.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, JONES COUTO DOS SANTOS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE ESTADO E FAZENDA MUNICIPAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO A PAGAR A QUANTIA DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PROL DO ESTADO DA BAHIA. EMBARGOS DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022, CPC/15. INEXISTÊNCIA DE PONTO VICIADO. ABORDAGEM DO CONTEÚDO NO MÉRITO DO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL nº 8009426-55.2018.8.05.0000, de Salvador, tendo como Embargante/Embargado O MUNICÍPIO DE FIRMINO o, e, como Embargado/Embargante o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS ACLARATÓRIOS opostos pelo ESTADO DA BAHIA e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR e o fazem pelas razões seguintes. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2021. PRESIDENTE Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE RELATORA